Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão acerca da suspensão de pagamentos de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, em regra, requer instrução processual acerca da regularidade da contratação.
2. Garante-se a tutela de urgência, na hipótese em que a parte logra comprovar documentalmente a averbação dos contratos, formalizando os descontos para pagamento mensal diretamente de seus proventos, ao tempo em que demonstra, por meio de extratos bancários, que os valores correspondentes não foram creditados em seu favor.
3. Recurso conhecido e não provido.